Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE ARRAS E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. OMISSÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.829,90 a título de danos materiais, em razão do desfazimento do contrato de compra e venda de veículo entabulado entre as partes. Em suas razões, sustenta que houve o pagamento da dívida e a perda do objeto, pois todos os valores pleiteados foram devidamente reembolsados, pois no dia 05/02/2019 realizou transferência bancária em conta da recorrida no montante de R$ 33.490,00 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa reais). Outrossim, alega a inexistência de responsabilidade pelo pagamento de danos materiais, pois o negócio jurídico restou frustrado por ato da recorrida, que “omitiu ardilosamente que o automóvel foi adquirido por leilão, mesmo ciente que esse tipo de aquisição diminui substancialmente o valor do automóvel” (ID 14596670 - Pág. 6). Alega que a parte recorrida assinou termo de responsabilidade, no qual declara expressamente que o veículo em questão não sofreu perda total e não se envolveu em qualquer tipo de sinistro capaz de ensejar esse tipo de evento. Desse modo, não seria devida a reparação pleiteada. Por fim, quanto ao valor das arras, afirma ser devida a restituição apenas de R$ 1.000,00 (mil reais), pois a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa erais) diz respeito ao emplacamento e o montante de R$ 39,90 (trinta e nove reais, noventa centavos) se refere ao pagamento de custas cartorárias arcadas pela recorrida, tendo sido esses valores restituídos pela recorrente, pois compreendidos no montante de R$ 33.490,00 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa reais) transferidos à consumidora antes da propositura da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14596671-14596671). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14596683).
III. Não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que o pagamento que a parte recorrente afirma ter feito antes da propositura da ação é referido na inicial e, ainda assim, a parte recorrida entendeu insuficiente para a satisfação do direito vindicado. Preliminar rejeitada.
IV. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso dos autos, após a sentença a parte recorrente juntou documento que já existia ao tempo da propositura da ação, não se tratando de documento novo (CPC, art. 435, p. único), motivo pelo qual os documentos apresentados tardiamente com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90). Ao arrolar os direitos básicos do consumidor, o art. 6.o, VI impõe ao fornecedor a obrigação jurídica de evitar danos ao consumidor (dever de prevenção).
VI. No caso, consta dos autos que as partes pactuaram a compra e venda de veículo novo, convencionando que o veículo usado da parte recorrida seria dado como parte do pagamento, tendo a recorrente, para tanto, realizado avaliação do bem. Depois de um mês de espera pelo veículo novo, uma vez que este ainda não estava disponível, a parte recorrida optou por adquirir outro com preço um pouco superior, pagando a diferença. Para tanto, efetuou o pagamento do preço convencionado, providenciou a procuração atinente ao veículo usado, além de outras despesas relativas ao negócio jurídico, como emplacamento. Só então a parte recorrente realizou pesquisa do veículo, em que veio a saber que o automóvel havia sido objeto de leilão. Esses fatos estão suficientemente comprovados por meio do áudio da conversa ocorrida entre a gerente do estabelecimento e a recorrida (ID 14595839).
VII. Não se depreende que tenha ocorrido omissão dolosa por parte da consumidora, mesmo porque o fato de ter sido adquirido em leilão não implica tenha o bem sido sinistrado, pois, como anotado na sentença, vários podem ser os motivos que culminaram no leilão. A propósito, cumpre assinalar que a parte recorrente não comprovou que a rejeição do veículo se deu em razão de anterior sinistro. Ao contrário, no documento ID 14595838 - Pág. 19 consta que o veículo foi objeto de leilão, porém não possui indício de sinistro. Também a gerente da parte recorrente admitiu não ser possível à consumidora ter conhecimento dessa informação (ID 14595839).
VIII. Ademais, se o fornecedor opta por formalizar o contrato mediante as condições propostas; receber sinal confirmatório do negócio jurídico, o qual o consumidor perderia se desistisse do negócio; receber o preço; orientar o consumidor a providenciar procuração pública para, somente então, realizar pesquisa atinente a leilão e sinistros, por certo deve arcar com o risco de sua conduta, e não carreá-lo ao consumidor (CDC, art. 6.o, VI). Nessa esteira, não prospera a alegação de ausência de responsabilidade civil, nem está configurada a culpa exclusiva da consumidora.
IX. Assim, deve a parte recorrente devolver o sinal e demais despesas suportadas pela parte recorrida. Não tendo na contestação impugnado o valor pleiteado, este deve prosperar, pois se trata de direito disponível, sobre o qual se operou a preclusão.
X. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.